Tribunal: TJDFT
Processo: 0720904-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720904-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FERNANDO DE JESUS AUTORIDADE: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Defensoria do Distrito Federal em favor de FERNANDO DE JESUS contra acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL (Id. 72196857 - Págs 57/60), que, em sede de apelação criminal interposta pela Defesa técnica, negou provimento ao recurso e manteve a condenação do réu, ora paciente, à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 307, do Código Penal. Argumenta a impetrante, em resumo, que se trata de análise jurídica do acórdão que julgou a apelação, por se tratar de crime impossível a prática delitiva atribuída ao paciente nos autos de origem, uma vez que sua identidade era conhecida pelos policiais que realizaram sua abordagem, constituindo a alegação verbal falsa meio absolutamente ineficaz. Prossegue adentrando o mérito probatório da ação penal originária, com a finalidade de subsidiar sua tese defensiva, buscando a absolvição do paciente, por atipicidade da conduta, inclusive com transcrição de declarações constantes na apelação interposta previamente ao presente remédio constitucional. Pede, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reconhecer o crime impossível na espécie, absolvendo-se o paciente, diante da “manifesta atipicidade material da conduta tipificada no art. 307 do Código Penal.” É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Anota-se, ainda, que compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT). No presente caso, contudo, verifico que o pedido não merece ser conhecido. Isso porque, do que consta dos autos, foi desprovida a apelação interposta pela Defesa técnica, para manter a condenação do paciente como incurso nas penas do art. 307 do Código penal, cuja pena foi aplicada em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Ao analisar os autos, verifica-se que a Defesa técnica se insurgiu contra a condenação do ora paciente, ao argumento da comprovação de crime impossível no caso em concreto, uma vez que os policiais que realizaram a abordagem desse paciente já conheciam sua identificação, restando caracterizada a absoluta impropriedade do meio, tornando a conduta atípica e impondo a absolvição do acusado. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaracterização do writ, para transformá-lo numa segunda apelação. Desta forma, para questionar o acórdão ora combatido, deveria a impetrante se valer de recurso próprio, não podendo ser utilizado o Habeas Corpus como substituto recursal ou de revisão criminal. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a legitimidade do Tribunal de Justiça para julgamento e processamento de Habeas Corpus contra ato emanado de Turma Recursal (HC 89378 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006), a apreciação do remédio constitucional em caráter substitutivo a recurso próprio somente é possível em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, ou se comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, situação na qual o writ poderia ser concedido de ofício. Entretanto, a manutenção da condenação do ora paciente, em sede de apelação criminal, restou devidamente fundamentada, tendo a Turma Recursal enfrentado as mesmas teses defensivas aviadas por meio do presente writ, conforme se verifica: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CORRETA APLICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Insurge-se o sentenciado contra a condenação imposta pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 307 do CPB, a três meses de detenção, no regime semiaberto. Requer a reforma da sentença para reconhecer a atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso e seu improvimento. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 3. A materialidade e a autoria do crime em que se fundamentou a condenação restaram devidamente comprovadas nos autos. A apuração feita pela 35a Delegacia de Polícia, e delineada no Termo Circunstanciado 973/2024, referente ao Boletim de Ocorrência 5068/2024 da 35a DP, além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo, confluem para a conclusão de que o apelante, visando a obter proveito próprio (se esquivar de cumprimento de mandado de prisão em aberto expedido contra si), fez declaração inverídica acerca de sua identidade. 4. A falsa identidade é um crime contra a fé pública, tipificado no art. 307 do Código Penal, que consiste em atribuir a si ou a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Trata-se de delito formal cuja consumação se dá quando o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. Não se mostra necessário, pois, que o agente consiga efetivamente alcançar a vantagem visada ou que cause dano efetivo. 5. Conforme Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". 6. Ainda sobre o tema, o STF, ao apreciar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - Tema 478), reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial, com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). 7. A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem, qual seja, fugir do cumprimento do mandado de prisão, é fato que se amolda ao art. 307 do Código Penal, sendo irrelevante que os policiais já soubessem da qualificação do acusado, não havendo, portanto, que se falar em crime impossível. Logo, não prospera a tese defensiva quanto à atipicidade da conduta. 8. Quanto à fixação da pena, observe-se que o magistrado de origem, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando a condenação pretérita, fixou a pena em privativa de liberdade, que deve ser mantida. Apesar de o réu não ser reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendada. Isso porque o crime em questão (falsidade ideológica) foi cometido dolosa e estrategicamente para obstruir a Justiça, evitando o cumprimento de mandado de prisão anterior. Considerando que o réu já descumpriu obrigação legal anterior (evadindo-se de mandado de prisão), não há garantias de que cumprirá adequadamente uma pena restritiva. A substituição, nesses casos, não atenderia aos fins de reprovação e prevenção da pena, pois o réu demonstrou tendência de burlar o sistema penal. (...) (Id. 72196857 - Págs 57/58) Destaques no Acórdão Diante desse quadro, impõe-se a conclusão de que as alegações da impetrante, sobre a verificação de crime impossível na espécie, por absoluta impropriedade do meio, por si só, não são capazes de configurar ilegalidade ou teratologia no decreto condenatório, porque além de não se verificar flagrante ilegalidade na condenação do ora paciente, trata-se de inequívoco substitutivo recursal, uma vez que busca a revisão do julgado por uma terceira Instância revisora. Desse modo, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, é inviável a apreciação da presente ação constitucional em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal1 e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal2, sob pena de que as partes que demandam nos Juizados Especiais tenham, na Turma Criminal, acesso a uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, inclusive em precedente de minha relatoria: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REFORMA PARA ABSOLVER O RÉU. WRIT NÃO ADMITIDO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER, FLAGRANTE ILEGALIDADE, OU CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL OU DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável o manuseio do habeas corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. 2. As Turmas Criminais deste egrégio Tribunal não são instâncias revisoras das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder, flagrante ilegalidade, ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1841262, 07029217920248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. ALEGADA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. EVIDENTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTENTE. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 2. Compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT). 3. O Impetrante sustenta que o decreto condenatório estaria fundamentado em prova ilícita decorrente de revista veicular ilegal. 4. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaraterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. 5. Na presente hipótese, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela Defesa, não há dúvida de que a tese de ilegalidade da revista veicular foi enfrentada pelo órgão jurisdicional competente. 6. A discordância do acusado em relação à análise feita pelo Órgão Julgador, à toda evidência, não se traduz em ilegalidade ou teratologia capaz de justificar o manejo de habeas corpus, por não ser esta a via adequada para a revisão dos pronunciamentos das Turmas Recursais. 7. Não bastasse, fosse o caso de eventual nulidade na omissão da Turma Recursal em apreciar tese relevante referente a suposta ilicitude de prova, a tese deveria ser deduzida em recurso próprio, sob pena de utilização da via estreita do habeas corpus como sucedâneo recursal. 8. Não sendo a hipótese de concessão da ordem de ofício e diante da nítida intenção do recorrente em desvirtuar o sistema do juizado especial, na tentativa de provocar nova incursão probatória por um segundo colegiado, a não admissão do presente writ é medida que se impõe, nos estritos termos da decisão agravada, cujos fundamentos não foram infirmados pelos argumentos deduzidos no agravo interno. 9. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1841217, 07084724020248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, nos termos do artigo 89, inciso III do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus. Vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora